Tribunal: TJMT
Processo: 1002158-29.2022.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA ADRIANA SOUZA MARQUES - CPF: 748.359.631-72 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0367-09 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002158-29.2022.8.11.0011 - PJE

Data do

Julgamento:

04.04.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE

Recorrente (s):

PAULA ADRIANA SOUZA MARQUES

Recorrido (s):

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE DÉBITO.
AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DO DÉBITO, EXTRATO DOS PEDIDOS E COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE 5 (CINCO) NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
PAULA ADRIANA
postula a declaração de inexistência do débito no valor total de
R$ 408,16 (quatrocentos e oito reais e dezesseis centavos)
,
incluída na data de
13/01/2022,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

4.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual declarou inexistente o valor objeto da lide e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora.

5.
A reclamante apresentou recurso inominado pugnando pela majoração do quantum.

6.
Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a devida contratação e prestação de serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento, vez que a Recorrente não acostou aos autos, documentação hábil para demonstrar a legitimidade dos débitos questionados, aliás,
sequer acostou ficha cadastral, comprovação de recebimento, extrato de pedidos, como costuma fazer em casos semelhantes.

7.
Sendo assim, ante a inexistência de comprovação acerca da regularidade das anotações, entendo que os débitos discutidos devem ser declarados inexigíveis, bem como,

a parte Recorrente deve ser indenizada pelos danos morais sofridos, já que a conduta da Recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

8.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (
STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

9
. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito, mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

10
. Dano moral fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta majoração
, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e em conformidade com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quanto a existência de cinco negativações posteriores (ID. 159173174).

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Condeno a parte Recorrente
PAULA ADRIANA SOUZA MARQUES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023